Tribunal: TJDFT
Processo: 0732124-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732124-25.2020.8.07.0001 APELANTE: HERMES OLIVEIRA DE SOUSA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, decido acerca do pedido de gratuidade formulado no recurso. Analisando os autos, verifico que idêntico requerimento, já na inicial, foi feito perante o magistrado de primeiro grau, o qual restou indeferido por meio de decisão interlocutória. Considerando a preclusão dessa decisão, a fim de justificar novo requerimento, deveria ter sido produzida prova da modificação da situação financeira. Assim: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO ANTERIOR. SITUAÇÃO DE FATO. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A parte que pretende a concessão do benefício da justiça gratuita, quando já foi indeferido pedido anterior coberto pela preclusão, deve demonstrar modificação da situação de fato para justificar nova análise da questão. Ausente a demonstração da modificação da situação de fato, bem como da situação de hipossuficiência, o novo pedido deve ser indeferido. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não se verifica no caso. (Acórdão 1664979, 07368264620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ALEGADA QUALQUER MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS RÉS PESSOAS JURÍDICAS. REANÁLISE NESSA SEDE RECURSAL INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA FÍSICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de gratuidade de justiça, a não impugnação não obsta seja o pedido novamente formulado em sede recursal caso sobrevenham circunstâncias caracterizadoras de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. No caso dos autos, não foi alegada qualquer modificação da condição econômico-financeira das rés pessoas jurídicas, ora agravante, objeto de análise na origem quando do indeferimento do benefício. Por isto, não se admite a reanálise do pedido nessa sede recursal. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1388427, 07310162720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Não houve demonstração nesse sentido. Dessa forma, indefiro a gratuidade e determino sejam recolhidas as custas recursais, com a devida comprovação nos autos em até 5 dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator